Tribunal: STF
Processo: HC 92304
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-05
Data de publicação: 2008-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE
   COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECUSA REITERADA E INJUSTIFICADA
   DE ATENDIMENTO MÉDICO À PESSOA GRAVEMENTE ENFERMA. DOLO EVENTUAL.
   TRIBUNAL DO JÚRI. REAPRECIAÇÃO DE MATERIAL PROBATÓRIO. DENEGAÇÃO.
1. O presente habeas corpus reproduz, substancialmente, as
   teses argüidas perante o Superior Tribunal de Justiça
   relacionadas à alegação de inépcia da denúncia e do aditamento e
   da ausência de justa causa para a deflagração da ação penal
   envolvendo o paciente.
2. Para configuração do dolo eventual
   não é necessário o consentimento explícito do agente, nem sua
   consciência reflexiva em relação às circunstâncias do evento.
   Faz-se imprescindível que o dolo eventual se extraia das
   circunstâncias do evento, e não da mente do autor, eis que não se
   exige uma declaração expressa do agente.  Na realidade, o dolo
   eventual não poderia ser descartado ou julgado inadmissível na
   fase do iudicium accusationis.
3. A tese da inépcia da
   denúncia e do aditamento, à evidência, não se sustenta, eis que
   foram preenchidos os requisitos do art. 41, do Código de Processo
   Penal, inclusive em razão da observância dos atos previstos no
   art. 384, parágrafo único, do CPP, por força do aditamento à
   denúncia.
4. No primeiro momento (o do oferecimento da
   denúncia), ao paciente foi imputada a conduta de ter agido
   negligentemente e de modo imperito, ao não empregar os meios
   necessários para ministrar tratamento na pequena vítima, sendo
   que no curso da instrução, sobrevieram novos elementos de prova
   que apontaram para a ocorrência de possível dolo eventual na
   conduta do paciente. Assim, no segundo momento (o do aditamento à
   denúncia), descreveu-se a conduta de o paciente haver se recusado,
   por duas vezes, em dias consecutivos, a atender à vítima que já
   apresentava sérios problemas de saúde, limitando-se a dizer para
   a avó da vítima que a levasse de volta para casa, e somente
   retornasse quando o médico pediatra tivesse retornado de
   viagem.
5. Em tese, o único médico plantonista, procurado mais
   de uma vez durante o exercício de sua atividade profissional na
   unidade de saúde, cientificado da gravidade da doença apresentada
   pelo paciente que lhe é apresentado (com risco de vida), ao se
   recusar a atendê-lo, determinando o retorno para casa, sem ao
   menos ministrar qualquer atendimento ou tratamento, pode haver
   deixado de impedir a ocorrência da morte da vítima, sendo tal
   conduta omissiva penalmente relevante devido à sua condição de
   garante.
6. Somente é possível o trancamento da ação penal
   quando for evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo
   paciente, não havendo qualquer dúvida acerca da atipicidade
   material ou formal da conduta, ou a respeito da ausência de justa
   causa para deflagração da ação penal.  Não é a hipótese,
   competindo ao juiz natural que é o tribunal do júri a avaliação
   da existência de elementos suficientes para o reconhecimento da
   prática delitiva pelo paciente na modalidade de homicídio sob a
   modalidade do dolo eventual.
7. Habeas corpus denegado.